Tribunal: TJDFT
Processo: 0745496-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO QUANDO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE OUTRA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO. FILHOS MENORES. DIREITO SUBJETIVO DE PRISÃO DOMICILIAR INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cujas penas máximas são superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, quando o paciente ostenta histórico de outra condenação e cometeu novo crime quando em cumprimento de pena anterior.
4. O simples fato de possuir filhos menores não é condição para a concessão de medidas cautelares diversas ou para a concessão de prisão domiciliar, especialmente quando se observa que os filhos menores estão sendo cuidados pela avó.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.